Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0735441-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETH DA SILVA, MARIA GORETE VIEIRA, MARIA GORETH SILVA BORGES, MARIA GORETTI COELHO RODRIGUES, MARIA GORETTI PEREIRA LIRA, MARIA GORETTI DIAS FRANCA, MARIA HELENA ARAUJO, MARIA HELENA BEZERRA DE MOURA, MARIA HELENA DA SILVA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora